Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR REFERENTE AO PREPARO RECURSAL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual, a parte deve demonstrar a efetiva necessidade da medida, de acordo com o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC. 2.1. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos.
3. O recorrente não trouxe aos autos as necessárias provas a esse respeito, deixando de demonstrar, efetivamente, a alegada condição de hipossuficiência econômica. 3.1. O agravante também não se manifestou ao longo do prazo concedido por este Relator para recolhimento do valor do preparo recursal ou para a complementação dos dados probatórios a respeito da alegada hipossuficiência.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.